Tribunal: TJPA
Processo: 0024874-58.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024874-58.2014.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY ALBERTO SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0024874-58.2014.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SIDNEY ALBERTO SILVA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO:
REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 306 DO CTB.
Comprovado o
nexo
de
causalidade
entre a conduta do recorrente na direção do veículo e o resultado lesão corporal na vítima, a condenação é medida que se impõe
.
Constatada a imprudência do acusado. As provas coligidas aos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente qu
e lesionou a vítima
.

Ausência de constatação de concentração de álcool necessária para a configuração do delito previsto no art. 306 do CTB. Absolvição. Redução da pena.
Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0024874-58.2014.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: SIDNEY ALBERTO SILVA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por SIDNEY ALBERTO SILVA DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, I, e 306, caput, todos CTB, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação pelo prazo da pena corporal, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Narra a peça acusatória que no dia 25/12/2014 por volta das 17h30min, o apelante dirigindo uma motocicleta, Yamaha Factor 125, de cor branca, placa OTR 2082, após ingerir bebida alcoólica e sem habilitação para dirigir veículo automotor, atropelou a criança Ana Paula da Trindade Torres, causando fratura no braço direito desta. A mãe da menor relatou que caminhava com suas filhas, pela Rua Jarbas Passarinho, ilha de Cotijuba, quando de repente a motocicleta dirigida pelo apelante atingiu Ana Paula, causando fratura no braço direito da criança.

Denúncia recebida em 08.05.2015 (Id-14947415).

Aduz o Apelante que as provas colacionadas aos autos não comprovam que estava embriagado no momento dos fatos. Informa que ingeriu bebida alcoólica um dia antes dos fatos e que o acidente foi ocasionado por problema no pneu da moto, o que fez com que perdesse o controle do veículo, vindo a atingir a vítima. Afirma, ainda, que o policial que atendeu a ocorrência e o conduziu à delegacia afirmou que não percebeu sinais de embriaguez no réu. Ressalta que o laudo pericial de alcoolemia atesta que a quantidade de álcool encontrada foi de 1,50 decigramas por litro de sangue, inferior, ao previsto no § 1º, I, do art. 306, que dispõe que as condutas descritas no caput só serão constatadas quando a concentração foi igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Requer a redução da pena-base diante da fundamentação inidônea dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

Contrarrazões do Ministério pelo provimento parcial do recurso, a fim de que o Apelante seja absolvido da prática do crime previsto no art. 306, do CTB e caso seja mantida a condenação, que a pena base seja fixada no mínimo legal para ambos os crimes.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por SIDNEY ALBERTO SILVA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 303, parágrafo único, c/c 302, § 1º, I, e 306, caput, todos CTB, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto e proibição do direito de obter a permissão ou a habilitação, pelo prazo da pena corporal, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Aduz o Apelante que as provas colacionadas aos autos não comprovam que estava embriagado no momento dos fatos. Informa que ingeriu bebida alcoólica um dia antes dos fatos e que o acidente foi ocasionado por problema no pneu da moto, o que fez com que perdesse o controle do veículo, vindo a atingir a vítima. Afirma, ainda, que o policial que atendeu a ocorrência e o conduziu à delegacia afirmou que não percebeu sinais de embriaguez no réu. Ressalta que o laudo pericial de alcoolemia atesta que a quantidade de álcool encontrada foi de 1,50 decigramas por litro de sangue, inferior, ao previsto no § 1º, I, do art. 306, que dispõe que as condutas descritas no caput só serão constatadas quando a concentração foi igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Requer a redução da pena-base diante da fundamentação inidônea dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

A autoria do delito previsto no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, I do CTB, se comprova diante dos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo o do policial militar que estava em ronda no momento do fato:

O policial militar Rafael Queiroz Freire afirmou em juízo que:
“(...) é policial militar e estava de ronda no dia por volta de 17h quando em via pública foi abordado pelo denunciado que informou acerca do acidente; que após a informação não chegou a ir até o local do acidente, porque foi informado que a vítima já se encontrava na unidade de saúde; que não sabe informar quanto tempo levou para que o denunciado procurasse a guarnição informando do acidente; que não percebeu se o denunciado apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica, somente já na delegacia de polícia presenciou quando o motorista confessou ter ingerido bebida alcoólica.”

O próprio Apelante afirmou em juízo que:
“(...) tentou desviar da vítima, a qual estava de costas, mas que a mesma na hora do susto acabou correndo para o mesmo lado em que o réu tentou desviar.”

Sendo assim, restou comprovado nos autos o cometimento do delito previsto no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, I, do CTB, eis que o recorrente não comprovou possuir habilitação para dirigir o veículo. Restou comprovada ainda a materialidade diante da lesão corporal ocasionada no braço da menor Ana Paula, id-14947459.

Logo, a culpa do réu repousa em sua desatenção ao conduzir a motocicleta. Deveria ter sido mais cauteloso, pois se empregasse mais atenção na condução do veículo, teria evitado o resultado altamente previsível. Restou comprovado nos autos que havia na motocicleta, conduzida pelo recorrente, outras duas pessoas, levando ao entendimento da imprudência perpetrada pelo réu, eis que além de não possuir habilitação ainda trafegava em via pública conduzindo outros indivíduos.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

Sendo assim, restam presentes os elementos do fato típico culposo: conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário as lesões na vítima. Logo, r
estou comprovado nos autos a imprudência com que o Apelante conduzia sua motocicleta, razão pela qual mantenho sua condenação pelo delito previsto no art. 303,
parágrafo único, c/c 302, § 1º, I, do CTB.

Quanto ao delito insculpido no art. 306 do CTB, ressalto que o laudo pericial de alcoolemia nº 2015.01.000007-TOX, id-14947411, realizado no ora recorrente, atestou que foi detectado 1,50 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Desta forma, possui razão o Apelante no que se refere ao disposto no § 1º, I, do art. 306, quanto ao fato de que as condutas previstas no caput serão constatadas por “
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue (...)”.

Logo, inexistindo provas da conduta prevista no referido dispositivo legal, deve o Apelante ser absolvido, eis que não foi constatada a concentração de álcool necessária para sua configuração, conforme determinado no § 1º, I, do art. 306 do CTB.

Passo ao exame da dosimetria da pena prevista no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1º, I, do CTB.

As circunstâncias do art. 59 do CP, culpabilidade e consequências do crime, devem ser mantidas como desfavoráveis ao réu. A culpabilidade se revela ainda mais reprovável diante do fato de que o réu levava consigo outras duas pessoas, sabendo que não possuía habilitação para dirigir, colocando em risco outras vidas, além da sua própria. Quanto às consequências do delito, tenho como graves, uma vez que a vítima era uma criança, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade de natureza estética, com cicatriz queloidiana na região do antebraço.

As demais circunstâncias mantenho-as como favoráveis ou neutras, diante da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento, pelo que mantenho a pena base em 7 meses de detenção.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, mantendo a redução da pena em um mês de detenção, restando, portanto, a pena de 6 meses de detenção e proibição de obter a permissão ou a habilitação pelo mesmo prazo.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no parágrafo único (atual § 1º) do art. 303 do CTB, eis que o recorrente não comprovou possuir habilitação, razão pela qual deve permanecer a elevação da pena em 1/3, totalizando 8 meses de detenção.

Portanto, torno a pena aplicada em definitivo para fixá-la em 08 (oito) meses de detenção e proibição de obter a permissão ou a habilitação pelo mesmo prazo, em regime inicialmente aberto. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do que foi decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Não há que se falar em soma das penas, diante da absolvição do recorrente pelo crime previsto no art. 306 do CTB.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024